Tribunal: TJES
Processo: 5000209-25.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-25.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCULINO PEREIRA NETO

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, com correção pelo INPC e juros pela taxa Selic a partir da citação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização e relação jurídica, configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte ré não apresentou qualquer documento que comprove autorização válida para os descontos realizados, tampouco demonstrou engano escusável ou justificativa plausível, evidenciando ausência de vínculo jurídico.

4.
A inexistência de defesa efetiva sobre a legitimidade dos descontos configura reconhecimento implícito da irregularidade das cobranças.

5.
Há elementos indicando prática institucional reiterada de descontos indevidos, conforme apuração por órgãos de controle, o que agrava a conduta da ré.

6.
O dano moral não se presume de forma absoluta, devendo ser analisado à luz da proporcionalidade, da extensão do dano e da repercussão concreta sobre a esfera pessoal da parte lesada.

7.
No caso, os descontos foram pontuais e não se demonstrou exposição vexatória, constrangimento, negativa de devolução ou outro abalo relevante aos direitos da personalidade, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A caracterização do dano moral por desconto indevido em verba alimentar exige demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade, não bastando a ilicitude do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 98, § 3º; 487, I. CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único. CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARCULINO PEREIRA NETO
contra a r. sentença proferida no evento 16556724 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Pancas que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada contra
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
(a) declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes; (b) condenar o requerido a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado dos benefícios do autor, correção datada da indisponibilidade pelo INPC, juros de mora pela selic a contar da citação, momento em que cessa a incidência do INPC. (2) Com relação ao pedido de danos morais, julgo improcedente o pedido e Julgo extinta este pedido da demanda com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC
”.

Outrossim, condenou a parte ora apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, mas suspendeu a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça deferida à parte, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16556725, o apelante alega, em síntese, que: (I) os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados sem autorização ou relação jurídica com a parte apelada, configuram conduta abusiva; (II) os valores descontados, embora numericamente modestos, afetaram diretamente sua subsistência, tratando-se de verba alimentar de um cidadão idoso e hipossuficiente; (III) a jurisprudência pátria reconhece o dano moral
in re ipsa
em situações de desconto indevido em proventos previdenciários; (IV) a negativa de indenização viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor idoso; (V) o valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais é proporcional à gravidade da conduta da apelada e ao abalo sofrido, além de cumprir função pedagógica.

Na origem, o apelante ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência de débito, relativa aos descontos que considera indevidos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Alegou que jamais contratou serviços com a ré, tendo tomado conhecimento dos descontos por meio do extrato de sua aposentadoria. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição ora apelada.

O juízo
a quo
reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, julgando, porém, improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A irresignação da recorrente se encerra sobre a ausência de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso vertente, a
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia autorização da parte autora/apelante para os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Com efeito, sua peça de contestação carece de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico, tampouco apresenta justificativa que configure engano escusável, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório.

Ressalto que a apelada sequer argumentou a higidez dos descontos, limitando-se a sustentar que a restituição deveria ser na forma simples e que não haveriam danos morais indenizáveis, o que evidencia o reconhecimento implícito da ausência de legitimidade das cobranças.

Acrescente-se, ainda, que a recorrida figura na lista de entidades investigadas no escândalo das fraudes ao INSS, conforme operação realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) em abril de 2025
1
, em que foram identificadas inúmeras cobranças sem autorização, estimadas em bilhões de reais.

Esse contexto reforça a existência de, no mínimo, uma negligência grave e exibe padrão institucional de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, no que concerne ao dano moral, o ordenamento jurídico brasileiro exige que, para além da conduta ilícita, reste configurado o abalo a direito da personalidade do indivíduo, tal como sua honra, imagem, dignidade, tranquilidade ou integridade moral.

É certo que a jurisprudência pátria reconhece o desconto indevido sobre verba alimentar como hipótese de dano presumido em determinadas circunstâncias, mas não há presunção absoluta, devendo a análise ser realizada à luz da proporcionalidade, da extensão do dano, da duração dos descontos, da resposta da ré e da prova dos autos.

No presente caso, os descontos, ainda que indevidos, ocorreram em número restrito, não havendo comprovação de que o autor tenha enfrentado constrangimento adicional, recusa injusta, negativa de restituição, ou exposição vexatória.

Assim, embora reconheça o caráter alimentar do benefício atingido e a inadequação da conduta da ré, entendo que o fato, em sua gravidade concreta, não configura dano moral indenizável.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Inexistindo condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, não há se falar em aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Oficie-se
ao INSS acerca do resultado da presente demanda, uma vez que alcançada a restituição pela via judicial, descabe a restituição pela via administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/04/24/fraude-no-inss-veja-lista-de-entidades-suspeitas-de-envolvimento-em-esquema-bilionario.ghtml
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.